Tribunal: TJMT
Processo: 1001558-73.2020.8.11.0012
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001558-73.2020.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GILTON LIMA OLIVEIRA - CPF: 724.710.421-04 (APELANTE), POLYANE PIMENTEL GALVAO - CPF: 025.135.001-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JHONE DA CONCEICAO SENA - CPF: 050.190.731-99 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVONEI LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 024.193.201-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILTON LIMA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO – PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – IMPROCEDÊNCIA – DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE DO VEÍCULO – AÇÃO PENAL EM CURSO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito ou da ação penal terá lugar ante a comprovação, simultânea, da propriedade do bem pelo requerente (art. 120,
caput
, CPP), da ausência de interesse em sua custódia (art. 118, CPP), e, ainda, de não se encontrar aquele sujeito à pena de perdimento (art. 91, II, CP), motivo pela qual imperiosa a manutenção da apreensão do veículo automotor quando não comprovada a inequívoca propriedade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001558-73.2020.8.11.0012

APELANTE: GILTON LIMA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de GILTON LIMA OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT nos autos de Pedido de Restituição de Veículo registrado sob o no 1001558-73.2020.8.11.0012 que indeferiu o pleito de restituição da motocicleta de marca Honda, modelo CB 300R, ano 2011/2012, de cor vermelha, placa NUD6811 – Rondonópolis,
renavam no 00452886589 e chassi no 9C2NC4310CR021983, apreendida em 20/11/2019 e vinculada à ação penal no 4967-11.2019.8.11.0012 – Código 119308 (Id. 70925458).

Da leitura da referida ação penal, observa-se que o irmão do recorrente,
Silvonei Lima de Oliveira,
fora preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas na data de 20/11/2019, por volta das 17h30min, no Pátio do Auto Posto Sentinella, na cidade de Nova Xavantina, na companhia do corréu
Jhone da Conceição Sena
.

No momento da abordagem policial, os réus estavam na posse da motocicleta apontada pelo apelante como sendo de sua propriedade, bem como traziam consigo três porções que totalizaram aproximadamente 1kg (um quilo) de cocaína.

Em razões recursais, sustenta o recorrente que havia emprestado de boa-fé a motocicleta para seu irmão e que não tinha conhecimento de que sua moto seria utilizada para fins ilícitos.

Assevera, ainda, que a propriedade do veículo restou devidamente comprovada por meio de cópia de procuração pública, datada de 15/06/2020, em que
Marcelo Braido Bahls
outorga poderes ao recorrente para representá-lo perante Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN para proceder a transferência da referida moto (Id. 70925466).

Em contrarrazões, Ministério Público requer o desprovimento do recurso de apelação (Id. 70925469).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (Id. 75406460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILTON LIMA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de GILTON LIMA OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT nos autos de Pedido de Restituição de Veículo registrado sob o no 1001558-73.2020.8.11.0012 que indeferiu o pleito de restituição da motocicleta de marca Honda, modelo CB 300R, ano 2011/2012, de cor vermelha, placa NUD6811 – Rondonópolis,
renavam no 00452886589 e chassi no 9C2NC4310CR021983, apreendida em 20/11/2019 e vinculada à ação penal no 4967-11.2019.8.11.0012 – Código 119308 (Id. 70925458).

Segundo a defesa, o recorrente havia emprestado o veículo para seu irmão
Silvonei Lima de Oliveira
, o qual fora preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, na data de 20/11/2019, por volta das 17h30min, no Pátio do Auto Posto Sentinella, na cidade de Nova Xavantina, na companhia do corréu
Jhone da Conceição Sena
.

Com os mesmos foram apreendidas três porções que totalizaram aproximadamente 1kg (um quilo) de cocaína, bem como a apontada motocicleta, supostamente de propriedade do recorrente.

Juntou aos autos declaração de hipossuficiência, cópia da CNH, bem como cópia de procuração datada de 15/06/2020 em que
Marcelo Braido Bahls
outorga poderes ao recorrente para representá-lo perante Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN, para proceder a transferência da referida moto.

Pois bem.

Em consulta ao site do Tribunal de Justiça, observa-se que o procedimento penal em questão, com trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina, está concluso para prolação de sentença, oportunidade em que se poderá deliberar a respeito dos objetos apreendidos, inclusive da motocicleta.

E, como

bem apontado pelo representante ministerial de piso, o art. 120,
caput
, do Código de Processo Penal dispõe que os objetos apreendidos poderão ser restituídos antes do trânsito em julgado da sentença, desde que
haja prova induvidosa a respeito da
propriedade, o que não se vê no presente caso.

Não constam dos autos qualquer documento que comprove de forma indene de dúvidas a propriedade do veículo automotor como sendo do recorrente, tais como nota fiscal ou contrato de compra e venda,
não servindo a mera juntada de procuração que lhe confira direito de livre disposição sobre a coisa, a qual, inclusive, lhe fora outorgada somente após a apreensão da motocicleta
.

Portanto, ante a não comprovação inequívoca da propriedade do veículo apreendido, bem como a presença de fundada dúvida sobre quem é o legítimo proprietário, imperiosa a manutenção da decisão de primeiro grau pela não restituição da motocicleta.

Nesse sentido, trago o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – INDEFERIMENTO – INSURGÊNCIA – INSTÂNCIA RENOVADA EM SEDE RECURSAL – TESE A DIZER COM A APREENSÃO DE BEM DE TERCEIRO ALHEIO À EMPREITADA CRIMINOSA – SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTERESSE AO PROCESSO – IMPROCEDÊNCIA – PENDÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL QUE NÃO RESTOU SATISFATORIAMENTE TESTIFICADA – ALEGADO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL A SER COMPROVADO E SANADO NA VIA PROCESSUAL ADEQUADA – APELO DESPROVIDO.

A restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito ou da ação penal terá lugar ante a comprovação, simultânea, da propriedade do bem pelo requerente [art. 120, caput, CPP], da ausência de interesse em sua custódia [art. 118, CPP], e, ainda, de não se encontrar aquele sujeito à pena de perdimento [art. 91, II, CP], exsurgindo impositiva a mantença da apreensão do veículo automotor quando, além de não comprovada a inequívoca propriedade de terceiro, verificar-se pendente a realização de perícia.

(N.U 0001076-53.2017.8.11.0011, , ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 26/06/2017) (Grifei).

Desta feita, por ainda interessar à ação penal originária que se encontra em curso, o referido veículo não poderá ser restituído enquanto não esclarecida a sua real utilização.

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da defesa, mantendo-se incólume o
decisum
de primeiro grau.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021